Tribunal: STF
Processo: HC 245561
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. O artigo 117 da LEP prevê a possibilidade de concessão de prisão domiciliar apenas a presos que cumprem pena no regime aberto. 4. A agravante cumpre pena em regime fechado. Ausente justa causa para a concessão da ordem de ofício. 5. Agravo improvido.